Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721565-75.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: A. C. V. D. S., N. C. V. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: PAMELA EVELYN BARROS VILELA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO DISTRITO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que julgou parcialmente procedente a impugnação oferecida pelo executado, para fixar o termo inicial da pensão; alterar a taxa de juros de mora e condenar o Distrito Federal no pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor da execução. 1.1. O agravante insurge-se contra a condenação no pagamento de honorários de sucumbência. 2. Nos termos do artigo 85, §7o, do Código de Processo Civil, “Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”. 2.1. No caso dos autos, o houve oferecimento de impugnação pelo Distrito Federal, no qual ele suscitou incorreção da taxa de juros e do termo inicial para o pagamento da pensão indenizatória. 2.2. Assim, agiu com acerto o magistrado a quo ao considerar o valor exequendo para fixar os honorários sucumbenciais da execução a serem pagos pelo devedor. 2.3. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “(...) Consoante o disposto no art. 85, §7°, do CPC, quando o cumprimento da sentença resulta na expedição de precatório, somente serão devidos honorários se a Fazenda Pública apresentar impugnação. (...)” (07127194020198070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 25/11/2019). 3. Quanto à distribuição dos honorários, verifica-se que a parte exequente sucumbiu em parte mínima do pedido, pois apesar de acolhida a impugnação, foram alterados apenas a data de início da pensão e a taxa de juros, reduzindo R$ 2.939,36 do débito que, o qual atualizado até 2/6/2021 soma R$ 102.460,54. 3.1. Nesse descortino, de inteira aplicação o artigo 86, parágrafo único, do CPC, segundo o qual “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. 3.2. Assim, tendo em vista que os exequentes sucumbiram em parte mínima do pedido, deve ser imposto ao devedor a integralidade dos ônus da sucumbência. 3.3. No mesmo sentido, segue a jurisprudência: “(...) Dispõe o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida”. (00061858920178070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 1/6/2020). 4. Agravo de instrumento desprovido. 4.1. Embargos declaratórios prejudicados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, incido II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, caput, e §7o, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não poderia haver condenação ao pagamento de honorários, tendo em vista que a sua impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada procedente, não se podendo falar em sucumbência do ente público, sequer em parte mínima do pedido. Acrescenta que a jurisprudência da Corte Superior entende que, mesmo tendo havido impugnação da Fazenda Pública, não podem incidir honorários advocatícios sobre a parcela não impugnada. Requer a exclusão da condenação em honorários advocatícios ou, ao menos, seja mitigada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 85, caput, e § 7o, e 86, parágrafo único, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025